Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-10.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000519-10.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NARIA LUCIA ALVES DA SILVA - CPF: 559.341.021-68 (APELADO), LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI - CPF: 035.436.191-01 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME - CNPJ: 09.313.132/0001-48 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), GILBERTO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 017.348.268-60 (APELANTE), MARTIN JOSE OLIVEIRA - CPF: 952.718.051-15 (ASSISTENTE), ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA - CPF: 224.036.042-91 (ASSISTENTE), GEORGE ALVES DE ARAUJO - CPF: 514.088.561-15 (ASSISTENTE), JONIALDO INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 907.443.141-00 (ASSISTENTE), MARCIA REGINA AVANCI - CPF: 009.020.701-77 (ASSISTENTE), MICAELA DAIANE INES DA PAZ - CPF: 030.840.201-40 (ASSISTENTE), LIONS TUR TRANSPORTE E TURISMO - CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME - CNPJ: 09.313.132/0001-48 (APELANTE), GILBERTO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 017.348.268-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 017.348.268-60 (APELADO), LIONS TUR TRANSPORTE E TURISMO - CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME - CNPJ: 09.313.132/0001-48 (APELADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI - CPF: 035.436.191-01 (APELANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO E 2o RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” e “DÊ PREFERÊNCIA” – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE PARA O SINISTRO – DANO MATERIAL E DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
1o APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
–
2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.

A lesão à integridade física configura o dano estético e moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, contra a sentença exarada nos autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais, Lucros Cessantes, Danos Estéticos e Danos Morais c/c Liminar no 1000519-10.2016.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari, que
julgou procedentes
os pedidos constantes na exordial, para:
1-)
condenar a parte ré LIONS TUR TRANSPORTE E TURISMO e GILBERTO MANOEL DOS SANTOS (motorista do veículo), de forma solidária, ao pagamento da importância de R$9.909,94 (nove mil, novecentos e nove reais, noventa e quatro centavos), a título de danos materiais, devendo incidir juros 1% ao mês a partir da citação e correção – INPC – a contar do desembolso;
2-)
condenar a parte ré, de forma solidária ao pagamento da importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar da prolação da sentença;
3-)
condenar a parte ré, de forma solidária, ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de danos estéticos, com correção de juros de 1% ao mês e monetária, a partir da prolação da sentença; e, quanto ao pensionamento, deve ser apurado em liquidação de sentença, na forma do artigo 509 do CPC;
4-)
condenar a parte ré, de forma solidária, ao pagamento de pensionamento pelo período de incapacidade proporcional ao salário mínimo, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença;
5-)
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes recorreram.

A empresa
Lions Tur Transporte e Turismo
alega:

- que o autor não faz jus a percepção dos danos materiais envolvendo os prejuízos causados à motocicleta Honda, placa QBZ-8296, que conduzia no momento do acidente, pois não detém ilegitimidade ativa, uma vez que esta não lhe pertencia no momento do acidente, mas sim a sua tia, e ainda que o mesmo não desembolsou valores para o conserto do bem;

- não houve prova do dano material em relação ao bem móvel (motocicleta) que o autor conduzia, pois o orçamento apresentado pelo autor na exordial, onde constam todos os peças e serviços necessários ao reparo da motocicleta, não é apto a comprovar o dano;

- nulidade do laudo pericial, ante a ocorrência de cerceamento ao seu direito de indicar assistente técnico para acompanhar o ato da perícia, pois não pôde contribuir para o esclarecimento dos fatos;

- que culpa exclusiva do acidente é do autor, argumentando que era menor de idade e não era habilitado e estaria transitando em alta velocidade no momento do acidente e não teria parado na rotatória, vindo a colidir com o ônibus conduzidos por um dos Requeridos e pertencente a empresa Requerida;

- equívoco do Magistrado singular na dosimetria da condenação de ressarcimento imposta a título de danos estético, material e moral, bem como, referente ao pensionamento;

- ser necessária a dedução da indenização por danos materiais do valor recebido a título de seguro DPVAT.

Desse modo, requer que seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada, absolvendo-se a Recorrente do dever de indenizar ou, alternativamente, que os danos morais e estéticos sejam unificados em patamar razoável e que os danos morais relativos à motocicleta sejam afastados por ausência de provas.

Contrarrazões no id. 139397871. Sem preliminares.

Por sua vez, o autor
Lucas Roberto Silva Moretti
recorre e aduz que:

- tem direito a pensão vitalícia, ante a incapacidade permanente que lhe acometeu, consoante laudo pericial médico realizado em juízo;

- o valor arbitrado a título de dano moral e estético deve ser majorado para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e R$30.000,00 (trinta mil reais), respectivamente;

- em relação aos danos morais e danos estéticos, impõe-se que devem ser acrescidos de correção monetária desde o arbitramento em obediência a súmula 362-STJ, bem como, a incidência de juros desde o evento danoso (23/10/2015), nos termos da súmula 54 do STJ e artigo 398, do CC.

Contrarrazões no id. 139397876. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Como relatado Lucas Roberto Silva Moreti aforou a presente ação em desfavor de Lions Tur – Transporte e Turismo – Claudio Alves de Brito-me e Gilberto Manoel dos Santos, objetivando a reparação de danos materiais e morais, porque, segundo a inicial, no dia 23 de outubro de 2015, à noite, enquanto trafegava com uma motocicleta Honda, placa QBZ-8296, pela Av. Presidente Médice, colidiu com o ônibus placa HXU-3913, conduzido pelo funcionário da empresa ré, o qual percorria a Rua Rio Grande do Sul, ocasião que em não respeitando o sinal de pare, invadiu a avenida, interceptando o percurso que o autor efetuava, sofrendo acidente de trânsito, experimentando várias lesões, dentre elas, fratura no pé esquerdo e laceração do fígado, restando, via de consequência, inválido, isso em face da imprudência levada a efeito pelo motorista do veículo de propriedade da ré, por isso, sofreu danos materiais e morais.

Feita essa singela digressão, passo a abordar os recursos.

1. Do apelo de
Lions Tur Transporte e Turismo
.

1.1 Da ilegitimidade ativa e não comprovação do desembolso para conserto da motocicleta.

Sem razão à parte ré, pois, no id. 1404328 - Pág. 1/10, o autor apresentou aos autos todos os comprovantes de gastos (com medicamentos e tratamentos) e o orçamento que identificou o bem avaliado, detalhou as peças e os serviços a serem prestados, que foi elaborado de forma inteligível.

É entendimento pacificado em nosso Tribunais, que, em se tratando de danos materiais, provocados no veículo, em decorrência de acidente de trânsito, o orçamento servirá para comprovar o valor das despesas de reparos no veículo abalroado, sendo o valor da indenização, fixado com base no orçamento apresentado aos autos.

Nesse sentido, esta egrégia Câmara já julgou:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O CONDUTOR QUE CAUSOU O DANO – DESOBEDIÊNCIA À PREFERÊNCIA DE PASSAGEM EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA "PARE" – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DESPESAS COM O CONSERTO DO VEÍCULO – ORÇAMENTOS IMPUGNADOS DE FORMA GENÉRICA – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CONDENAÇÃO AFASTADA – READEQUAÇÃO DO ÔNUS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que condutor e proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos causados em acidente, mesmo que o proprietário não tenha participado do evento danoso. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário demonstrar a prática de uma conduta humana dolosa ou culposa, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. O conjunto probatório revelou que a ré agiu de maneira imprudente ao efetuar a travessia da via preferencial em desobediência à sinalização de parada obrigatória, deixando de observar a aproximação do veículo conduzido pela autora, que teve a trajetória interceptada por conta do acidente.
Para o embasamento do pedido ressarcitório das despesas decorrentes de conserto de veículo, viável a apresentação de orçamento, elaborado por empresa idônea e que seja capaz de refletir as avarias decorrentes do acidente noticiado.
Cabe à parte adversa impugnar de forma específica os documentos apresentados pela parte autora, apresentando elementos convincentes que demonstrem o excesso da cobrança, seja pela realização de reparos desnecessários ou pela utilização de peças e serviços acima dos valores de mercado. Não é devido o dano moral, se ausente qualquer prova no sentido de que os autores em decorrência dos prejuízos materiais, tenham sofrido abalos psicológicos. Número Único: 0009565-31.2013.8.11.0040 - Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial acerca do assunto é de que o possuidor direto do veículo no momento do infortúnio, tem legitimidade ativa para pleitear a verba ressarcitória.

Isso porque, para se apurar a responsabilidade indenizatória por prejuízo causado em acidente de trânsito, tem-se como irrelevante o registro da propriedade junto ao DETRAN, uma vez que a transferência dominial, em se tratando de bem móvel, ocorre com a simples tradição.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO DEMANDADO. ROUBO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA POSTULAR DANOS MATERIAIS. DOCUMENTO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO Á LIDE (COMPANHEIRA DO AUTOR). IMPERTINÊNCIA. PARTE AUTORA QUE EXERCIA A POSSE DIRETA SOBRE O VEÍCULO NO DIA DOS FATOS.
Demonstrada a posse do autor sobre o veículo roubado, na data dos fatos, estão presentes as condições da ação, diante da legitimidade para figurar no pólo ativo da demanda
. [...] (TJ-SC Apelação Cível n. 2015.059622-2, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 8-3-2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR DO VEÍCULO - OCORRÊNCIA - DANOS MORAIS - VALOR RAZOÁVEL.
O possuidor do veículo envolvido em acidente tem legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, ainda que não seja o proprietário registral
. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.005264-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2020, publicação da súmula em 14/09/2020)

1.2 Da nulidade do laudo pericial, ante a ocorrência de cerceamento ao seu direito de indicar assistente técnico para acompanhar o ato da perícia.

Entendo que não há o que se falar em cerceamento de defesa em relação à indicação ou acompanhamento da perícia por assistente técnico, pois, o ato da perícia foi devidamente acompanhado pela profissional em fisioterapia Sra. Patrícia Lohanna de Souza Nunes, indicada pela empresa em seu petitório de id. 139397786 e, o fato da assistente técnica não poder realizar questionamentos no ato da perícia, justamente por ser fisioterapeuta e não médica, cujo ato é privativo de um médico inscrito no CRM, por si só, não é motivo plausível para se caracterizar cerceamento de defesa, pois o perito assegurou a profissional de fisioterapia o acompanhamento integral da perícia.

No mais, era de conhecimento prévio da parte, que o artigo 4o, inciso XII da Lei 12.842/2013 determina: “
são atividades privativas do médico: XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular; e, o artigo 5o, inciso II que “são privativos de médico: II - perícia e auditoria médicas; coordenação e supervisão vinculadas, de forma imediata e direta, às atividades privativas de médico
”.

Deste modo, respeitando-se o elencado no §7o do artigo 4o do mesmo regulamento, conclui-se que o profissional capacitado para questionar o método do perito judicial, seria apenas e tão somente aquele pertencente à categoria médica e não fisioterapeuta.

1.3 Da culpa exclusiva da vítima (autor).

A empresa alega que seu preposto/motorista do ônibus, teria parado o veículo, verificado se não vinha ninguém na via, e só após teria adentrado na rotatória e, para tanto, apresentou aos autos um “disco de tacógrafo”, o qual supostamente comprovaria a frenagem alegada. Segundo os Requeridos o motorista que conduzia o ônibus no momento do acidente teria aproximadamente 20 anos de profissão, e nunca teria se envolvido em um acidente.

Entretanto, pelos elementos constantes no processo chego à conclusão, de que o comportamento do motorista foi o único determinante à ocorrência do evento danoso relatado na petição inicial.

Isso, porque não respeitou a sinalização regulamentar da via, que indicava claramente “PARE” e “DÊ A PREFERÊNCIA”, confira-se:

Também não atendeu ao comando do art. 34 do CTB no sentido de que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Logo, afasta-se a alegação de que a vítima teria concorrido ao dano.

O Código de Trânsito Brasileiro, especialmente sobre o tema circulação e conduta para os usuários das vias terrestres, apregoa o seguinte:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

(...)

§ 2o. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Desse modo, desrespeitadas as regras acima elencadas, a responsabilidade civil, se aplica ao caso, já que houve a demonstração da conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade.

Ressalta-se que, mesmo que houvesse culpa concorrente, tal fato não excluiria a responsabilidade civil dos apelantes que, no caso em tela, pelas provas colhidas, o veículo ônibus, de forma imprudente, invadiu a preferencial, colhendo a motocicleta conduzida pelo autor.

1.4 Do equívoco do Magistrado singular na dosimetria da condenação de ressarcimento imposta a título de danos estético, material e moral, bem como, referente ao pensionamento.

1.4.1 Do dano moral

No caso dos autos, dúvida não há sobre o sofrimento familiar decorrente do acidente de trânsito, devido a severa agressão à tranquilidade psicológica de todos.

Logo, verificada a ocorrência de lesão extrapatrimonial, imprescindível a fixação de compensação equivalente. Para tanto, dada à natureza do dano, impõe-se o arbitramento de quantia correspondente.

Sabe-se que o
quantum
não visa à restituição integral do prejuízo, pela própria impossibilidade do retorno ao
status quo

ante
, atuando apenas na função compensatória.

Na espécie, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, a fixação deve ser segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da vítima, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

Não pode, ainda, ser fonte de obtenção de vantagem indevida e também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis.

No caso, a parte apelada foi violada em sua integridade física , cuja extensão ocasionou a incapacidade parcial, com possibilidade de cura.

Aliado a isso, devem ser relevadas as dores físicas experimentadas, decorrentes das lesões, bem como dos procedimentos cirúrgicos e fisioterápicos.

Diante disso, à luz da proporcionalidade/razoabilidade,
tem-se por escorreito o valor compensatório arbitrado na sentença impugnada
, uma vez que atende às peculiaridades das partes e às finalidades já delineadas.

1.4.2 Do dano estético

O dano estético caracteriza-se pela ofensa à integridade física da vítima, que lhe cause alteração, para pior e em definitivo, da sua aparência visual, com repercussão na sua esfera íntima, ou seja, com prejuízo à sua autoimagem. Trata-se da lesão que deixa marcas permanentes no corpo ou que diminui sua funcionalidade, tais como cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal estar ou insatisfação.

No caso em exame, a constatação dos danos estéticos é indiscutível, pois restou demonstrada a ocorrência de danos que acarretaram a modificação permanente na aparência do autor, que sofreu deformidade aparente, conforme laudo pericial (fls.277/285 – id. 11007143), resposta ao quesito 05, sendo, pois, devida a verba destacada a título de indenização por danos estéticos na quantia arbitrada pelo Juízo singular.

1.4.3 Do dano material

Os danos materiais restaram devidamente comprovados, não havendo nenhuma impugnação séria por parte da parte ré\apelante, por isso, devem ser reconhecidos e ficarem à sua responsabilidade.

Os valores estão devidamentes comprovados, são eles: R$9.023,21 (nove mil, vinte e três reais, vinte e um centavos), referente ao conserto da moto; R$166,73 (cento e sessenta e seis reais, setenta e três centavos, referente a gastos com farmácias; R$360,00 (trezentos e sessenta reais), despesa com guincho; R$90,00 (noventa reais), despesas com a BipTel; R$270,00 (duzentos e setenta reais), despesas com a Prefeitura Municipal, perfazendo um total de R$9.909,94 (nove mil, novecentos e nove reais, noventa e quatro centavos.

1.4.4 Do pensionamento

Frise-se que a pensão em discussão não é devida apenas na hipótese em que a vítima restar absolutamente inválida para a vida independente, mas também nos casos em que houver redução da sua capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do Código Civil, confira-se:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Referido dispositivo legal inclusive dispõe que a pensão será devida em montante correspondente à importância do trabalho para o qual a vítima se inabilitou ou em montante proporcional à depreciação que sofreu, hipótese esta última aplicável ao caso concreto.

Isso porque, a perca patrimonial referente aos salários que deixou de ganhar desde o acidente até a data da prolação da sentença, devem os réus indenizar com o pagamento de pensionamento pelo período de incapacidade proporcional ao salário mínimo, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, conforme determinado pelo Juízo
a quo.

1.5 Da dedução da indenização por danos materiais do valor recebido a título de seguro DPVAT

Cumpre salientar que o pedido formulado pelo réu em suas razões recursais nesta pertinência, configura, a rigor, inovação recursal, visto que não foi tal pretensão deduzida em sua contestação, por conseguinte não sendo analisada pela sentença apelada, daí não sendo cabível sua formulação apenas nesta instância recursal.

Dessa feita, não conheço do pedido.

2.
Do apelo de
Lucas Roberto Silva Moretti
.

2.1 Do direito a pensão vitalícia

A perícia não é conclusiva quanto à parcialidade da invalidez experimentada pela vítima,confira-se:

A indicação de que o percentual referir-se-ia ao mínimo demonstra que o perito não atentou-se ao grau da suposta incapacidade laboral da vítima.

Em outro quesito suscitado pela defesa, respondeu:

Fica claro que o autor\apelante não está impossibilitado de exercer as funções de um homem médio, fato corroborado pela própria instrução processual, em que, na audiência a vítima reconheceu que trabalhara depois do acidente.

2.1 Da majoração do valor arbitrado a título de dano moral e estético

Tópico já abordado no item 1.4.1 e 1.4.2.

2.2 Os danos morais e danos estéticos devem ser acrescidos de correção monetária desde o arbitramento em obediência a súmula 362-STJ, bem como, a incidência de juros desde o evento danoso (23/10/2015), nos termos da súmula 54 do STJ e artigo 398, do CC

Com razão o recorrente, pois, em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de LIONS TUR TRANSPORTE E TURISMO e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. conheço do recurso de LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023